Tribunal: STF
Processo: HC 201948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. COVID-19. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jeferson Martins Leite, advogado, em benefício de Edicarlos da Silva Siqueira Kuss, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.5.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 664.334/PR.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.3.2021, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 17.3.2021, pelo Juiz de Direito Thiago Flores Carvalho, da Central de Audiência de Custódia da Comarca de Curitiba/PR (Auto de Prisão em Flagrante n. 0001096-91.2021.8.16.0196 – fls. 218-221, e-doc. 2).
    3. Em 23.3.2021, a prisão preventiva foi ratificada pelo juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, ao indeferir o Pedido de Liberdade Provisória n. 0003737-19.2021.8.16.0013, formulado pela defesa do paciente (fls. 246-249, e-doc. 2). 
    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade da conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0017018-81.2021.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CORRUPÇÃO ATIVA – ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS – PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES ALTAMENTE LESIVOS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM MUNIÇÕES – OFERECIMENTO DE ALTO VALOR MONETÁRIO NA TENTATIVA SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA OBTIDA ATRAVÉS DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AUTORIZANDO O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ (COVID-19) – NÃO ACOLHIMENTO – EXPOSIÇÃO AO VÍRUS OU SUSPEITA DE TÊ-LO CONTRAÍDO NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 329, e-doc. 2). 
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 664.334/PR no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.5.2021, o Relator, Desembargador Federal Olindo Menezes, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl...): (…)
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 12, da Lei n. 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal. 
    No presente writ, o impetrante aduz constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando, ainda, falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva.
    Aponta, ainda, negativa de autoria e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, além de pertencer ao grupo de risco da Covid-19. 
    Sustenta, por fim, nulidade decorrente de violação de domicílio. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação de cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar, face à situação de pandemia. 
    Inicialmente, cabe ressaltar que no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta. A tese quanto à negativa de autoria, portanto, não deve ser conhecida. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Consta do decreto prisional (fls...): 
    No que tange à primeira parte do mesmo dispositivo (art. 312, caput, do CPP), destaca-se a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da investigação/instrução. Com os autuados, em momentos diferentes, mas em sequência, apreenderam-se 1 (uma) arma de fogo calibre 380, marca Taurus, 10 (dez) munições calibre 38 intactas, 515 g (quinhentos e quinze gramas) de crack, 1,2 kg (um quilo e duzentos gramas) de cocaína e 1 (uma) motocicleta placa BAU1165. As armas e munições, bem como o crack, são atribuídos exclusivamente ao autuado Edicarlos da Silva Siqueira Kuss, enquanto a motocicleta ao autuado Willian Trindade e a cocaína a todos os flagranteados. (...) 
    Falando especificamente de Edicarlos da Silva Siqueira Kuss, ressalta-se, em acréscimo, a variedade de entorpecentes encontrados (tanto a cocaína quanto o crack, repita-se, lhe são atribuídos), a aparentar que não se trata de alguém que iniciou nessa lida há pouco tempo, presunção concreta que se robustece com a posse irregular de arma fogo, instrumento que, no mais das vezes, para além de ser, por si, ilícito penal, torna o contexto mais gravoso quando associado ao tráfico. 
    Ainda, se ofereceu dinheiro à equipe policial visando a se livrar da responsabilidade, mais do que praticar novo delito (art. 333 do Código Penal), demonstrou, num só ato, que quer barrar a investigação e possível instrução, bem como que não pretende prestar contas à Justiça. Tudo isso gera prejuízo à apuração dos fatos e à aplicação da lei penal, variáveis que autorizam a prisão preventiva. 
    Ademais, agora quanto ao autuado Deivison Rodrigues de Lima, compulsando seu Oráculo (mov. 15.3), possui histórico criminal, com condenações transitadas em julgado, notadamente pelos crimes de roubo. Isso aponta inegável reiteração delitiva, de maneira que, se em liberdade estiver, é ponderável o risco de que volte a incidir em ilicitudes penais, circunstância que justifica a segregação como forma de prevenir abalo à tranquilidade social. 
    Como se vê, consta no decreto prisional fundamentação que, ao menos neste juízo inicial, considera-se idônea, tendo em vista que com o paciente foram apreendidas ‘1 (uma) arma de fogo calibre 380, marca Taurus, 10 (dez) munições calibre 38 intactas, 515 g (quinhentos e quinze gramas) de crack, 1,2 kg (um quilo e duzentos gramas) de cocaína’. 
    Nesse sentido, pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 
    Sobre o tema: (…)
    No que tange ao pedido de liberdade levado a efeito com base na Recomendação 62 do CNJ, o Tribunal de origem denegou o pleito com base nos seguintes fundamentos (fl...): 
    Outrossim, em que pese as alegações da Defesa, de que a revogação da prisão preventiva do Paciente é essencial para manutenção de sua saúde, tendo em vista que este faz parte do grupo de risco do Coronavírus (portador de hipertensão arterial, asma e obesidade), não há nos autos qualquer informação indicando impossibilidade de tratamento no estabelecimento onde se encontra segregado, pelo contrário, no laudo médico acostado ao mov. 26.2 há notícias de que o Paciente está sendo devidamente medicado.
    Conforme se observa nas razões acima delineadas, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade à Recomendação 62 do CNJ, uma vez que o art. 4º da Resolução dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus e, na hipótese em relevo, o paciente não comprovou a impossibilidade de tratamento no estabelecimento onde se encontra custodiado ou que pudesse estar em melhores condições sanitárias caso estivesse em liberdade, razão pela qual a alegação quanto ao ponto não merece acolhida. 
    A propósito, o julgado abaixo: (…)
    Por fim, a pretensão de que se reconheça a ilegalidade das provas obtidas em razão da suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente, é de caráter eminentemente satisfativa, melhor cabendo o exame do pedido no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação” (fls. 348-352, e-doc. 2). 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em razão do manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
    Anota que o paciente relatou em seu interrogatório “que tem sérios problemas de saúde e toma medicação controlada, aqui apresentamos uma declaração médica, comprovando o alegado pelo paciente e demostra que é portador de hipertensão arterial, pré-diabete, asma brônquica e obesidade, também declarado pela esposa do paciente em declaração anexada ao final deste pedido, sendo integrante do grupo de risco do COVID-19” (fl. 29, e-doc. 1).
    Alega que na “decisão se indeferiu a liberdade do paciente e que manteve a prisão não possui fundamentação concreta e idônea” (fl. 34, e-doc. 1).
    Assevera que “a desnecessidade da custódia cautelar está fundamentada na condição pessoal do Paciente, possui RESIDÊNCIA FIXA, LABORO LÍCITO, É PRIMÁRIO, sendo integrante do GRUPO DE RISCO DO COVID-19” (fl. 51, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o presente pedido não é uma mera busca pela liberdade, haja vista que se fundamenta em fatos de caráter extraordinário, devido a atual situação de pandemia, com base legal em decisões e recomendações, quais são eles: a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e ADPF 347 TPI (STF), diante do atual quadro da pandemia, e conforme documentação médica atual que demostrar ser integrante do grupo de risco o paciente, o direito à saúde é inerente a condição humana, e protegido por Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos e pela nossa Constituição Federal. Tais direitos não desaparecem com o mandado de prisão ou com condenação judicial. São inalienáveis” (fl. 54, e-doc. 1). 
    Afirma que o paciente está preso “numa CELA IMPROVISADA da carceragem do CT 1 da capital, sem data pra ser removido para o sistema penitenciário superlotado, em condições indignas de um ser humano e totalmente contaria o que determina o artigo 5°, inciso III, da Constituição da República do Brasil” (fl. 60, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, conforme relatado no interrogatório policial, o paciente “não autorizou a entrada dos policias na sua residência, sequer estava com os dois abordados que foram abordados no BAIRRO CIC, já o Edicarlos reside no Capão Raso, nem próximo ao local da abordagem era” (fl. 61, e-doc. 1). 
    Cita diversos julgados deste Supremo Tribunal para corroborar os argumentos apresentados. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “EX POSITIS, requer-se de Vossa Excelência, que se digne em receber a presente em todos os seus termos para, após percuciente análise das questões de fato e de direito trazidos à vossa apreciação, reconheça o direito à liberdade do paciente, como também pelo fato de não estarem presentes os pressupostos autorizadores à sua segregação cautelar, via de consequência, e como de costume, que se expeça o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de EDICARLOS DA SILVA SIQUEIRA KUSS. 
    No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, garantindo-se o Paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho do presente persecutio criminis até seus ulteriores termos. 
    Subsidiariamente: 
    Caso não seja esse o entendimento de V. Exª, que seja concedido a Revogação da Prisão Preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 
    Na hipótese de V. Exª divergir no entendimento quanto aos pleitos anteriores, então REQUER caráter excepcional em face da recente RECOMENDAÇÃO n. 62/2020 do CNJ e ADPF 347 TPI, em caráter de urgência, por esta ser a decisão mais acertada ao caso presente e ainda cumpre a função da humanitária em favor do Paciente a PRISÃO DOMICILIAR, e assim possa cuidar de sua saúde, e trabalhar mesmo que em ‘home office’; 
    Ou o relaxamento da prisão do paciente, diante da recente decisão do STJ no HABEAS CORPUS Nº 598.051 - SP (2020/0176244-9) RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em síntese, invasão desautorizada do seu domicílio. 
    No caso de não ser conhecido este HABEAS CORPUS CRIME, requer que seja então analisado a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654- §2º CPP), para reconhecer quaisquer das teses suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente HABEAS CORPUS ou de qualquer das teses aqui apresentadas” (fls. 71-72, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que o paciente está preso preventivamente desde 15.3.2021, acusado da prática dos crimes de tráfico de entorpecente, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa.
    Busca-se na presente impetração a revogação da custódia preventiva do paciente ou a sua substituição por prisão domiciliar. 
    11. Em 17.3.2021, o Juiz de Direito Thiago Flores Carvalho, da Central de Audiência de Custódia da Comarca de Curitiba/PR, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A decisão de conversão foi ratificada, em 23.3.2021, pelo juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, ao indeferir o pedido de revogação da custódia com os seguintes fundamentos:
    “Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão defensiva não merece ser acolhida. 
    Sem embargo dos argumentos apresentados pela d. Defesa, os requisitos legais da segregação cautelar foram suficientemente analisados nos autos n. 0001096-91.2021.8.16.0196 (autos principais), na data de 17 de março de 2021, conforme mov. 32.1. 
    Ou seja, há decisão prolatada há apenas seis dias, oportunidade na qual, verificando presentes os requisitos da custódia cautelar, foi decretada a prisão do requerente, não sendo observada qualquer ilegalidade na sua prisão em flagrante. 
    Percebe-se que os fundamentos da decisão permanecem hígidos até o presente momento, de modo que não houve qualquer mudança na situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva de Edicarlos. 
    Com efeito, importa salientar estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, por restar comprovada a materialidade delitiva e haver fortes indícios de autoria, consubstanciados nos elementos de prova coligidos quando do inquérito policial. 
    Acrescente-se que a conduta do réu apresenta especial gravidade, visto que além do acusado Willian ter informado estar transportando um quilograma de cocaína a mando de Edicarlos, no endereço do requerente foi localizada uma pistola calibre .380, com dez munições intactas de mesmo calibre e um pacote contendo 200 g (duzentos gramas) de cocaína. 
    Em outra residência, também pertencente ao denunciado, uma porção pesando aproximadamente 515 g (quinhentos e quinze gramas) de crack. 
    Ou seja, tanto a quantidade de entorpecentes, como a natureza e variedade, devem ser consideradas para manutenção da custódia cautelar do acusado, visto que a quantidade apreendida poderia ser distribuída a inúmeros usuários, além de a cocaína e o crack se tratarem de substâncias de alto poder destrutivo e de fácil dependência ao usuário. 
    Para além, não bastasse a gravidade do delito de tráfico, bem como o fato de ter sido apreendida arma de fogo na residência do acusado, Edicarlos ainda teria oferecido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos policiais militares, para que o liberassem.
    Neste ponto, vale ressaltar que não se observa qualquer ilegalidade na prisão em flagrante de Edicarlos, em razão de violação de domicílio, conforme aduz a defesa. 
    Em conformidade com o que já explicitado, o próprio acusado Willian apontou a residência de Edicarlos, informando que estava transportando entorpecentes a seu mando. Logo, os policiais possuíam fundadas razões para verificar a residência do requerente, sem olvidar que os crimes de tráfico de entorpecente e porte de arma de fogo tratam-se de crimes permanentes, não exigindo prévia expedição de mandado judicial, haja vista que o resultado do crime em questão se arrasta pelo tempo. 
    Nesta esteira, conclui-se, no que toca os fundamentos da prisão cautelar, é imperioso reconhecer que ainda subsistem os requisitos autorizadores para manutenção da prisão, visto que os crimes praticados, em tese, pelo investigado, são extremamente graves e abalam fortemente a ordem pública, na medida em que a suas condutas revestem-se de uma especial reprovabilidade, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar, a fim de evitar a possibilidade da concretização de novos delitos. 
    Acrescente-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia e o Conselho Nacional de Justiça apresentou recomendações para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, orientando a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, priorizando as que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Nesse sentido, vislumbra-se que embora o crime, em tese, praticado pelo requerente não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de crime grave contra a saúde pública e a incolumidade pública, conforme explicitado anteriormente.
    Ou seja, a prova colhida nos autos comprova a materialidade delitiva e traz indícios suficientes de autoria de que o autuado tinha em sua posse quantidade expressiva de cocaína e crack, além de uma arma de fogo. 
    Assim, não obstante a evidente situação de pandemia causada pelo Coronavírus – Covid-19 e as recomendações apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e, em análise do Decreto Judiciário nº 153/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, detém-se que a conduta imputada ao investigado trata-se de grave crime contra a saúde pública e a incolumidade pública, de modo que a sua soltura se revela incompatível, mormente em face do estrago moral à comunidade e a perplexidade causada pela conduta do réu. 
    Ainda, veja-se que embora a defesa alegue ser o réu portador de hipertensão arterial, pré-diabetes, asma brônquica e obesidade, vislumbra-se que pode continuar recebendo seu tratamento regularmente, dentro do sistema carcerário, bem como não há qualquer indicativo de que tenha tido contato com portadores do novo coronavírus. 
    Conforme destacado pelo Ministério Público, pacientes com diabetes que realizam tratamento regular da doença, possuem risco de complicações pelo COVID-19 muito menores ou igual ao das pessoas sem diabetes se houver o controle da hiperglicemia. 
    Portanto, tais alegações, bem como a primariedade do agente, residência fixa e os bons antecedentes são, de per si, insuficientes para sustentar eventual revogação da prisão preventiva, quando subsistir fundamento diverso, neste caso, a garantia da ordem pública. 
    Em complemento, há que se salientar que o Estado não vem medindo esforços para garantir a saúde e não contaminação de seus detentos. A este respeito, foram proibidas a entrada de visitantes ou sacolas no interior dos estabelecimentos prisionais, os novos presos são mantidos em quarentena por 14 dias antes de serem colocados junto aos demais, e, além disso, são avaliados perante o centro de triagem, antes mesmo de serem encaminhados aos presídios. Os funcionários são submetidos diariamente a testes de sua temperatura e aqueles que eventualmente apresentem sintomas são afastados de suas atividades laborarias. Ainda, são recebidas encomendas apenas por sedex, contudo, após sua entrega são guardadas por sete dias e após a devida higienização adentram ao estabelecimento prisional. 
    Ademais, também não é o caso de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, em especial a fiança ou o monitoramento eletrônico, as quais não se mostram suficientes ou satisfatórias a garantir a ordem pública, certo é Edicarlos possuía sob sua guarda quantidade considerável de substância de alto poder nocivo, além de arma de fogo. 
    Assim, infere-se que em liberdade o requerente encontrará os mesmos estímulos e a mesma facilidade para a continuidade da prática de crimes, razão pela qual entendo não ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 
    Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva, os pressupostos através da comprovação da materialidade delitiva e de indícios de autoria, subsistindo o fundamento disposto no artigo 312 do CPP, ante a necessidade de preservar a ordem pública e preenchendo as condições de admissibilidade previstas no artigo 313, inciso II do mesmo códex, além de a conduta do réu revestir-se de especial reprovabilidade, por tratar-se de crime grave contra a saúde pública, resta incabível a concessão do benefício. 
    Ante o exposto,por estarem satisfatoriamente evidenciados os requisitos e os fundamentos para a prisão preventiva, conforme regra do artigo 312, do CPP, e por restar inaplicável o parágrafo único, do artigo 310, do CPP ao caso em apreço, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do requerente EDICARLOS DA SILVA SIQUEIRA KUSS, por subsistirem os fundamentos já destacados quando da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, qual seja, garantia da ordem pública, além de a conduta do réu revestir-se de especial reprovabilidade, por tratar-se de crime grave contra a saúde pública” (fls. 246-249, e-doc. 2). 
    12. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve essa decisão, nos seguintes termos:
    “É de se conhecer do feito, vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. 
    No mérito, o pedido não comporta deferimento. 
    Isso porque, como já esclarecido em sede liminar, no caso em tela não se verifica o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.
    A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, para que o Paciente não retorne à atividade ilícita, posto que teria, em tese, praticado o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 12, da Lei n. 10.826/2003 e art. 333, do Código Penal. 
    Consta dos autos que a equipe policial estava em patrulhamento, momento em que visualizou dois indivíduos ao lado de uma motocicleta, e um dos indivíduos que se encontrava com capacete na mão, posteriormente identificado como Willian, estava entregando uma sacola plástica ao outro rapaz identificado como Deivison. Na ocasião ao visualizarem a viatura policial, os indivíduos demonstraram certo nervosismo. Na sequência a equipe policial realizou a abordagem destes, porém em busca pessoal nada encontraram. 
    Após a realização da busca pessoal fora procedida a verificação da sacola plástica, sendo localizado em seu interior um tablete de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 1kg (um quilo), ocasião em que o dono da motocicleta – Willian – foi indagado sobre o que estaria fazendo no local, bem como sobre a origem da substância, relatando que estava no local apenas entregando a droga e que trabalhava realizando as entregas para a pessoa de Edicarlos, indicando o endereço deste. 
    Diante das informações colhidas, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, momento em que avistaram um indivíduo arremessando uma arma de fogo e um pacote em direção ao telhado vizinho. 
    A equipe então acessou o imóvel e constaram que se travava de uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas), e ao acessar o telhado, localizaram a arma de fogo, calibre 38, marca Taurus e 10 (dez) munições, calibre 38, intactas. Na sequência, o indivíduo que arremessou os objetos foi identificado como Edicarlos, ora Paciente, ocasião em que os policiais o indagaram sobre a existência de outros ilícitos na residência, relatando que não, porém aduziu que teria outro imóvel de sua propriedade em determinado endereço e que pagava para a pessoa de Ana Paula cuidar dos entorpecentes. Ato contínuo, a equipe se deslocou para o endereço indicado pelo Paciente, onde foram localizados aproximadamente 4kg de uma substância branca (não determinada ainda) e 515g (quinhentos e quinze gramas) de crack. Cumpre ressaltar que os policiais foram claros em relatar que Edicarlos ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à equipe policial para que fosse liberado. Em razão disto, foi realizada a prisão em flagrante da Paciente. 
    Pois bem. 
    No presente caso, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo Paciente, tendo em vista a presença de fortes indicativos da traficância, decorrentes da apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes altamente lesivos em seu poder, bem como a posse de arma de fogo e 10 (dez) munições intactas, circunstâncias estas que demonstram a sua periculosidade e, consequentemente, a necessidade da medida cautelar com o intuito de garantia da ordem pública. 
    Além disso, ressalta-se que o Paciente teria oferecido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos agentes públicos, na tentativa se furtar da aplicação da lei penal. 
    Neste sentido, como bem consignado na origem: (…)
    Ademais, no que tange a alegada violação de seu domicílio por parte dos policiais, o Superior Tribunal de Justiça já deliberou que ‘tratando-se de tráfico de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar e pessoal que culminou com a prisão do paciente, mantendo em depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes)’ (HC 126.556/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 29/10.2009, DJe 01/10/2010). 
    Destarte, ante a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, além de elementos concretos que justificam, a priori, a prisão preventiva do Paciente com a finalidade de salvaguardar a segurança pública, inviável, por ora, a revogação da segregação ou a substituição por cautelares diversas. 
    Vale consignar que as condições pessoais favoráveis do Paciente não obstam a imposição da prisão cautelar, pois amplamente demonstrada, na hipótese, a presença dos requisitos autorizadores estipulados nos art. 312 e 313 do Código de Proce